Tribunal: TJMT
Processo: 0022321-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 338.426.471-15 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07 TURMA RECURSAL ÚNICA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).

3.

É descabido impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída pelo servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação.

4.

Entendimento sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 07: É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação. (Aprovada em 19/09/2017).

5.

Entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, ao pressupor a aposentadoria como autorização para concessão do direito a conversão dos períodos de licença-prêmio em pecúnia.

6.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao quinquênio 1990/1995, no importe de R$ 53.765,97 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), a ser atualizado com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da citação”.

O Recorrente Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, que os servidores públicos ativos, pela própria finalidade do instituto, estão impossibilitados de receberem indenizações de Licença Prêmio, o que acarretaria o desvirtuamento da finalidade da licença, ainda, aduz que o recebimento, via indenização, da licença-prêmio não gozada somente ocorre quando indeferimento do seu gozo se dá, exclusivamente, por necessidade do serviço público, o que não restou demonstrado no caso, ao final, requer a improcedência da ação.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020